Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701325-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIO FERREIRA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Diante da petição de ID 71729021, apresentada pelo advogado anteriormente constituído pela parte agravante, na qual noticia sua desconstituição e requer o descadastramento nos autos, certifique-se a existência ou não de novo patrono regularmente constituído. Em caso negativo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Com ou sem manifestação, voltem conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator